Tribunal: TJDFT
Processo: 0713621-47.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713621-47.2020.8.07.0003 RECORRENTE: WENDREY FERNANDES BARROZO RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TEMPESTIVIDADE. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. HOMICÍDIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MEIO CRUEL. SENTENÇA CASSADA. 1. Interposto o recurso no último dia do prazo processual, não há que se falar em intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Tendo em vista a obrigatoriedade da propositura da ação penal pública pelo Ministério Público e da busca da verdade real, é possível o aditamento da denúncia até à prolação da sentença. 3. Recurso do Assistente de Acusação conhecido e provido. 4. Recurso do réu julgado prejudicado. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 384 e 569, ambos do Código de Processo Penal, 1o, §1o, da Lei 8.625/93; 5o, inciso LIV, e 127, §1o, ambos da Constituição Federal, ao prover o recurso em sentido estrito da assistente de acusação e cassar a decisão de pronúncia de primeiro grau. Defende que o Ministério Público não pode, com base em um fato que já era conhecido ao tempo da denúncia, e em razão de um erro de interpretação dos acontecimentos fáticos, inovar na tese acusatória e realizar o aditamento com o fim de imputar ao réu outra conduta delituosa. Requer o reconhecimento da nulidade do aditamento da denúncia. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso LIV, e 127, §1o, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgRg no AREsp 1685360/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021. Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à mencionada ofensa aos artigos 384 e 569, ambos do Código de Processo Penal, e 1o, §1o, da Lei 8.625/93, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADITAMENTO À DENÚNCIA. MUTATIO LIBELLI. NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA DO FATO. POSSIBILIDADE DE ADITAMENTO ATÉ A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ARTIGOS 384 e 569, AMBOS DO CPP. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. .... III - Impende ainda ressaltar que a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que "a existência de novas provas é requisito apenas para o desarquivamento de inquérito policial arquivado em razão de promoção do Ministério Público ao Juízo, podendo o órgão acusador, a qualquer tempo antes da sentença, oferecer aditamento à denúncia, em observância aos princípios da obrigatoriedade da ação penal pública e da busca da verdade real." (HC n. 197.886/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 25/4/2012 - grifei). No mesmo sentido: RHC n. 93.628/PE, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 25/04/2018. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.802.966/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, DJe de 13/4/2021). Logo, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 1/2/2022). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito ao invocado dissenso pretoriano, pois “Consoante entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, a parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos comparados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementa, isso porque a análise da demonstração de dissídio jurisprudencial deve ser manifestada de forma escorreita, com a necessária demonstração de similitude fática entre os acórdãos confrontados, e a inobservância do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1796978/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 1o/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023